Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711400-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCI BRAGA MAGALHAES, DEUSIMAR BRAGA VIEIRA, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS E OUTROS, TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24960207) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por NELCI BRAGA MAGALHÃES E OUTROS em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ante a Decisão (ID 86788906 de origem) proferida em Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0701679-36.2021.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em Decisão de ID 27469259, foi concedido efeito suspensivo ao recurso. Verifico que a parte Agravada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em Contrarrazões (ID 27611894), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Agravante, NELCI BRAGA MAGALHÃES E OUTROS, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2021 17:52:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador